Tribunal: TJSP
Processo: 2216817-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CORRETA A DINÂMICA ESTABELECIDA PARA O ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA DE OBJETO – AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CORRETA A DINÂMICA ESTABELECIDA PARA O ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS AOS AUTOS COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA DE OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.